Tribunal: TJBA
Processo: 8073832-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
º
8073832-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

EMBARGANTE:
MARCELO CASSIANO PEREIRA MATOS

DEFENSOR PÚBLICO
:
MARCELO BORGES DE FREITAS

I/E

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. IMPETRAÇÃO QUE COMBATIA PRISÃO CAUTELAR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PERDA DE OBJETO DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA AUTORIZADORA DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. SENTENÇA PROLATADA EM SESSÃO DO JÚRI. PRESENÇA DO RÉU, DO DEFENSOR CONSTITUÍDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO RECURSAL. FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA DA SESSÃO. ART. 798, §5º, "B", DO CPP. NORMA ESPECIAL APLICÁVEL AO TRIBUNAL DO JÚRI. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO REGULARMENTE LAVRADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO QUE PRESSUPÕE CONFLITO LÓGICO INTERNO AO
DECISUM
. QUESTIONAMENTO ACERCA DA VALIDADE DA CERTIDÃO DE COISA JULGADA NA ORIGEM.
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO ESTRUTURAL. PEDIDO DE REVERSÃO ULTERIORMENTE INDEFERIDO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. OBJETO DO
WRIT
ESVAZIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em favor de
MARCELO CASSIANO PEREIRA MATOS,
contra decisão monocrática (ID 100674474) que julgou prejudicado o
Habeas Corpus
n.º 8073832-41.2025.8.05.0000, em razão da perda superveniente de seu objeto, verificada a partir da certidão de trânsito em julgado (ID 544373457, nos autos da Ação Penal n.º 0003970-66.2014.8.05.0110) da sentença condenatória proferida na sessão plenária do Tribunal do Júri em 22.10.2025.

2. A Defensoria Pública requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a apontada contradição na decisão, asseverando que a premissa de definitividade da condenação é objeto de impugnação no juízo de origem, sob o argumento de ausência de intimação pessoal, circunstância que, em sua visão, impediria o reconhecimento da prejudicialidade da ação constitucional.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia central consiste em perquirir se a decisão monocrática que reconheceu a perda de objeto incorreu em contradição interna ao fundamentar-se em certidão de trânsito em julgado formalmente válida, diante da existência de pleito posterior da parte visando à anulação da referida certificação no juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP. A contradição passível de correção por essa via consiste em antinomia interna, isto é, no conflito lógico entre as premissas e a conclusão do próprio
decisum
, não se confunde com o mero inconformismo do embargante em relação à premissa fática adotada pelo órgão julgador. A divergência quanto ao fundamento adotado não caracteriza vício interno da decisão.

5. A decisão embargada não apresenta contradição interna. O raciocínio que, partindo da premissa de uma certidão de trânsito em julgado formalmente válida, conclui pela perda de objeto do
H
abeas
C
orpus,
que discute a prisão provisória, é logicamente coerente. A impugnação da validade da certidão em outra instância configura questionamento externo, que não se amolda ao vício do art. 619 do CPP.

6. O Magistrado de origem, em decisão posterior, indeferiu o pedido de anulação da certidão, confirmando a validade da premissa fática adotada na decisão embargada e, por conseguinte, o esvaziamento do objeto da Impetração.

7. À época da prolação da decisão impugnada, mostrou-se inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, diante da ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia. A decisão que julgou prejudicada a impetração baseou-se em documento dotado de fé pública, cuja presunção de legitimidade permanecia íntegra, o que é reforçado pela ata da sessão plenária, que atestou a presença do paciente, do Defensor Público e do representante do Ministério Público no ato de leitura da sentença.

8. O precedente do AREsp n.º 3.127.830/PR, invocado pela Defensoria Pública, versa sobre hipótese diversa — ato processual praticado em audiência no âmbito de procedimento ordinário, sem incidência da norma especial do Tribunal do Júri —, e por isso, é inaplicável ao caso concreto, dada a distinção de contextos procedimentais.

9. No âmbito do Tribunal do Júri, a regra do art. 798, § 5º, "b", do CPP, de caráter especial e específico, estabelece que os prazos correrão da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a parte estiver presente. Por força do princípio da especialidade, essa regra afasta as disposições gerais de intimação institucional, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública após a leitura da sentença em plenário do júri. Precedentes do STJ.

10. O
Habeas Corpus
não constitui via adequada para impugnar certificação de trânsito em julgado, matéria reservada à revisão criminal, conforme orientação reiterada do STF.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. O questionamento, pelo Embargante, da premissa fática adotada pelo órgão julgador não configura contradição interna sanável por embargos de declaração, pois a divergência quanto ao fundamento da decisão não se confunde com conflito entre premissas e conclusão do julgado. 2. Nos procedimentos do Tribunal do Júri, a intimação da sentença condenatória ocorre em plenário, na presença das partes, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir desse ato, nos termos da regra especial do art. 798, § 5º, "b", do CPP, sendo desnecessária a posterior intimação pessoal da Defensoria Pública ou do Ministério Público com remessa dos autos. 3. A posterior decisão que indefere o pedido de devolução do prazo recursal e confirma a regularidade da certidão de trânsito em julgado torna inútil o acolhimento de embargos de declaração voltados a restabelecer o trâmite da ação constitucional já esvaziada de objeto. 4. O
Habeas Corpus
não constitui via processual adequada para impugnar a validade de certidão de trânsito em julgado, matéria afeta à revisão criminal ou a incidentes na fase de execução penal, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, inc. I; 619; 620; 654, § 2º; 659; 798, § 5º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n.º 960.623/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC n.º 800.819/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 1.886.871/AL, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgRg no RHC n.º 165.352/PA, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC n.º 763.616/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg no HC n.º 580.209/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.12.2020; STJ, RHC n.º 136.988/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, HC n.º 197.183/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 14.06.2011; STJ, HC n.º 1.074.985, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. DJEN 03.03.2026; STF, HC n.º 269.548/TO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.04.2026; STF, HC n.º 247.618/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
Habeas Corpus
n
.º
8073832-41.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
MARCELO CASSIANO PEREIRA MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora